Tribunal: STF
Processo: ARE 1344693
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6, fl. 102):
    “Mandado de Segurança Coletivo – Depósito de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF instituído pela Lei Estadual n° 7.428/2016 e Decreto n° 45.810/2016. 
    Questão submetida ao Órgão Especial desta corte na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, na qual, por maioria, foi denegada liminar ali pleiteada para ver suspensa a exigibilidade do referido crédito.
    Análise de constitucionalidade da Lei Estadual n° 7.428/2016 também submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.635/RJ que, de igual forma, indeferiu a liminar. Presunção de constitucionalidade da Lei não afastada.
    Inexistência de afronta ao princípio da anterioridade por não se tratar de um novo imposto, mas sim uma modulação no tempo da forma de fruição do benefício ou incentivo fiscal. Manutenção da sentença. Desprovimento da Apelação”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 195, §4°; 165, §9°; 167, inciso IV; 1°; 145 a 162; e 150, inciso III, alíneas "h" e "c", da Constituição Federal, pois (a) a partir da edição da Lei 7.428/2016 e do Decreto 45.810/2016, a fruição dos benefícios fiscais aos quais faz jus as suas associadas ficou condicionada ao depósito de 10% destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF; (b) “ao impor o depósito ao FEEF, houve a efetiva criação de uma prestação pecuniária compulsória a ser paga por aqueles contribuintes que mantiveram os seus respectivos benefícios e incentivos, de forma que representa, na prática, uma redução indireta do benefício, cuja contrapartida é o incremento do valor de ICMS a pagar” (Vol. 7, fl. 38); (c) o FEEF possui natureza jurídica de contribuição social (art. 195, § 4º), embora os Estados não tenham competência para a sua instituição; (d) a autorização concedida pelo Convênio Confaz 42/2016 também é inválida, pois usurpa a competência delineada pela Lei Complementar 24/1975.
    Destaca que “afigura-se completamente inconstitucional e inválida a destinação do ICMS aos recursos que financiam o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal no Rio de Janeiro, ainda que de forma indireta, na medida em que se está notoriamente vinculando um imposto a um fundo público” (Vol. 7, fl. 43), em violação ao artigo 167, VI, da CF/1988.
    Por fim, alega que o depósito ao FEEF criou um aumento indireto do ICMS, razão pela qual deveria ter sido observado princípio da anterioridade (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 8, fl. 35), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF.
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 8, fl. 86).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 104):
    “Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por Centro Industrial do Rio de Janeiro, objetivando afastar a exigência de depósito no percentual de 10%, incidente sobre o benefício ou incentivo fiscal concedido às empresas associadas, em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), prevista na Lei Estadual n° 7.428/16. 
    Com a edição da referida Lei, as empresas beneficiadas por isenções ou incentivos fiscais ficaram obrigadas a efetuar, transitoriamente, até 31 de dezembro de 2020, o depósito de quantia correspondente a 10% da diferença entre os valores do ICMS com e sem a incidência do benefício fiscal.
    […]
    A Lei Estadual n° 7.428/16 previu, ainda, em seu artigo 4º, a prorrogação automática dos benefícios fiscais pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no fundo. 
    Portanto, não houve criação de um imposto novo, como alega o apelante, mas apenas uma nova metodologia para a fruição do benefício fiscal, reduzindo-o em 10% durante um primeiro momento, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral dos valores recolhidos ao fundo, por meio de prorrogação do termo final do benefício.
    […]
    Tanto é assim, que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao analisar a constitucionalidade da Lei nº 7.428/2016 na Ação de Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, por maioria, não ratificou a liminar anteriormente concedida”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 7.428/2016), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, confira-se o ARE 1.343.057, de relatoria da Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2021, em que constou a seguinte ementa:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. DIREITO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente